Tribunal: STF
Processo: AI 146741
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
E  M  E  N T  A:  ICMS/ICM  -  BASE DE  CALCULO  -  QUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO IBC - INVOCAÇÃO DO ADCT (ART. 34,  PAR.  8.) -
CONVENIO  ICMS N.  66/88 -  AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS - EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO  INFRACONSTITUCIONAL  SUFICIENTE   (DL  406/68)  -  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  A  jurisprudência   do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reiteradamente   proclamado   que   não   se   inclui   na   base  de
calculo  do  ICM,  nas  operações  de  exportações  de  cafe  cru,  o
valor  correspondente  a quota  de  contribuição  devida  ao  IBC.
         -  A invocação de temas constitucionais somente nos embargos
declaratorios  não e  suficiente  para afastar  o  obice da  falta de
prequestionamento,  não sendo  possivel cogitar-se  de omissão, a ser
suprida  por aquela  via recursal, se  a matéria  não foi, oportuna e
previamente, levada pelo recorrente a cognição do Tribunal "a quo".
         -   Acórdão   de   Tribunal   de   Justiça   com  fundamento
infraconstitucional  suficiente. Ao apoiar-se no DL 406/68, a decisão
emanada da Corte Judiciária local encontra suporte em título jurídico
que, por seu caráter autonomo, revela-se bastante para sustenta-la na
resolução  do litigio. A suficiencia da motivação infraconstitucional
mais se acentua quando o acórdão do Tribunal "a quo", por ausência de
recurso  especial admitido,  ja transitou  em  julgado quanto  a esse
fundamento  jurídico  que  se revela  bastante  para  preservar-lhe a
integridade e a autoridade decisorias.::